Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701986-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA SILVESTRE DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de Instrumento interposto por FATIMA SILVESTRE DE JESUS, visando à antecipação imediata da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a obrigação do GDF em fornecer AVALIAÇÃO POR EQUIPE MÉDICA CIRÚRGICA ESPECIALISTA EM COLUNA E EXPEDIÇÃO DE RELATÓRIO. Narra a agravante que é portadora de CARCINOMA LOBULAR DE MAMA METASTÁTICO para os ossos e, após apresentar dor lombar com parestesias e déficit motor, foi internada no Hospital de Base do Distrito Federal em 14/09/2023. Acrescenta que após exames de imagem foi confirmado tratar-se de quadro de compressão medular por recidiva de doença oncológica, necessitando de avaliação médica, com urgência, por equipe médica especialista em coluna que só existe no hospital do Paranoá, conforme relatório médico expedido pelo dr. Alex Minoru Nakamura. Informa que em caso de demora há risco de perda dos movimentos dos membros inferiores. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: "INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a lhe submeter de imediato a “avaliação por equipe médica cirúrgica especialista em coluna e expedição de relatório médico”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. A documentação juntada aos autos, notadamente o relatório médico de id 174013389 dá conta da necessidade da autora ser submetida a avaliação por equipe médica cirúrgica especialista em coluna. Todavia, não há qualquer indicação nos autos do encaminhamento dado pelo hospital em que a autora se encontra internada para esse pedido de avaliação cirúrgica. Não se aponta o hospital em que se encontra internada, nem se aponta qualquer encaminhamento dessa unidade para a unidade supostamente responsável pela avaliação postulada, que aparentemente funcionaria no Hospital Regional do Paranoá. Nesse sentido, a série de ofícios no documento de Id 174013390 denotam que a autora se encontra internada no Hospital de Base, mas não indicam nem minimamente quais os procedimentos para encaminhar a autora para avaliação no serviço cirúrgico especializado postulado, não há sequer indicação de que o Hospital de Base tenha se comunicado com o Hospital Regional do Paranoá nem qual teria sido a resposta do Hospital do Paranoá. Não se vislumbra elementos suficientes para apreciação da liminar postulada neste momento. Eventualmente, a parte autora poderá esclarecer qual é o atual impedimento para encaminhamento do pedido de avaliação entre os hospitais, esclarecendo porque o Hospital de Base não tomou essa providência. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência postulada, sem prejuízo de nova apreciação após as informações do Distrito Federal. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Confiro à presente decisão força de mandado a ser cumprido em regime de plantão, dado o caráter de urgência da medida.” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que a urgência resta demonstrada, porquanto a demora do tratamento represente risco de perda definitiva dos membros inferiores, conforme depreende-se do relatório médico de Id 52138824 - Pág. 20. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Os ofícios encaminhados pelo diretor do Hospital de Base corroboram com tese de urgência que o caso requer e a necessidade da avalição por equipe especializada em cirurgia de coluna (ID 52138824 - Pág. 25). Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço é a necessidade de consulta com especialista oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o devido tratamento. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal forneça à agravante AVALIAÇÃO POR EQUIPE MÉDICA CIRÚRGICA ESPECIALISTA EM COLUNA E EXPEDIÇÃO DE RELATÓRIO, no prazo de 15 (quinze) dias na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em hospital da rede particular. Intime-se a parte agravada para dar cumprimento à liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito